Tribunal: STM
Processo: 7000719-30.2024.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFESA CONSTITUÍDA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA ISONOMIA. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECORRIDA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de inexistência de repercussão geral quando a alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. Tema 660/STF. Precedente do STF.
O princípio da isonomia e os arts. 396 e 396-A do CPP foram invocados dentro do mesmo contexto da suposta violação ao princípio do devido processo legal e revela-se como mero desdobramento da tese que os afronta, o que impõe, consequentemente, a aplicação do entendimento consolidado no Tema 660/STF.
A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado pela Defesa, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/02/2025 A
20/02/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000719-30.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: LUCIANO LEMES DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): MONALIZA SILVA BEZERRA (OAB RO6731)
ADVOGADO(A): MARCOS AURELIO DE MENEZES ALVES (OAB RO5136)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/02/2025, às 13:30, a 20/02/2025, às 18:00, na sequência 27, disponibilizada no
DE de 03/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE
AGRAVO INTERNO, INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA DO 3º SGT
EX LUCIANO LEMES DE OLIVEIRA, MANTENDO IRRETOCÁVEL A DECISÃO
PROFERIDA NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 7000534-
89.2024.7.00.0000, QUE, COM BASE NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO
CPC, NEGOU SEGUIMENTO AO ALUDIDO APELO EXTREMO. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS
UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000719-30.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: LUCIANO LEMES DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): MONALIZA SILVA BEZERRA (OAB RO6731)
ADVOGADO(A): MARCOS AURELIO DE MENEZES ALVES (OAB RO5136)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFESA CONSTITUÍDA. NEGATIVA
DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO.
ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA
DEFESA,
DO
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL
E
DA
ISONOMIA. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DO STF. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
DECISÃO
RECORRIDA.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de inexistência de
repercussão geral quando a alegação de ofensa aos princípios do contraditório,
da ampla defesa e do devido processo legal depender de prévia análise da
adequada aplicação de normas infraconstitucionais. Tema 660/STF. Precedente
do STF.
O princípio da isonomia e os arts. 396 e 396-A do CPP foram invocados dentro
do mesmo contexto da suposta violação ao princípio do devido processo legal e
revela-se como mero desdobramento da tese que os afronta, o que impõe,
consequentemente, a aplicação do entendimento consolidado no Tema 660/STF
A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da
decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado pela Defesa,
com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Agravo Interno defensivo
rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o presente Agravo Interno, interposto pela defesa
constituída do 3º Sgt EX LUCIANO LEMES DE OLIVEIRA, mantendo irretocável a
decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário Nº 7000534-89.2024.7.00.0000, que,
com base no Art. 1.030, Inciso I, Alínea "a", do CPC, negou seguimento ao aludido apelo
extremo.
Brasília, 20 de fevereiro de 2025.
7000719-30.2024.7.00.0000
40001368606 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do 3º
Sgt Ex LUCIANO LEMES DE OLIVEIRA, contra a Decisão desta Presidência prolatada em
17/10/24, nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000534-89.2024.7.00.0000 (evento
8 do RE).
Na ocasião, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, à luz
do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil (CPC), referente à
alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo
legal e da isonomia (art. 5º, caput, e incisos LV e LIV, da CF/88) e os arts. 396 e 396-A do
CPP.
Irresignada com o entendimento supracitado, em 19/11/24, a Defesa interpôs o
presente Agravo Interno, com supedâneo no art. 1.030, § 2º, do CPC e no art. 118, inciso III,
do Regimento Interno do STM, objetivando a reconsideração da Decisão recorrida e
a remessa do Agravo Interno ao Supremo Tribunal Federal para a devida análise (evento 1).
Em suas razões recursais, a Defesa aduz, em síntese, que a Decisão agravada
violou os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da
isonomia (art. 5º, caput, e incisos LV e LIV, da CF/88) e os arts. 396 e 396-A do CPP.
Em complemento, sustenta que o pleito reveste-se de repercussão geral, com
densidade constitucional, do que decotamos o seguinte trecho:
[...] resta evidenciado que a decisão recorrida fere diretamente os princípios
constitucionais do contraditório e ampla defesa, do devido processo legal e da isonomia,
configurando violação manifesta à Constituição Federal. Não há que se falar em ausência de
repercussão geral ou em mera apreciação de normas infraconstitucionais, mas sim em um
caso de flagrante relevância constitucional que exige a intervenção do Supremo Tribunal
Federal – STF para assegurar a efetividade das garantias fundamentais, como devidamente
demonstrado no Recurso Extraordinário interposto.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões subscritas pelo
Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI (evento 9), manifestou-se pela
rejeição do presente Agravo Interno defensivo, sob o argumento de que as alegações
defensivas não se revestem de repercussão geral.
Tendo em vista que inexiste retratação por parte deste Juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do
art. 123, § 2º, do Regimento Interno do STM.
É o Relatório.
VOTO
7000719-30.2024.7.00.0000
40001368606 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O presente recurso de Agravo transpõe, satisfatoriamente, o crivo da
admissibilidade, atestando-se a tempestividade, com demonstração de efetivo interesse na
reforma da decisão monocrática agravada.
Conforme relatado, o Agravante pretende submeter à análise do Plenário do
STM a Decisão da lavra desta Presidência, proferida nos autos dos Recurso Extraordinário
(RE) nº 7000534-89.2024.7.00.0000, por meio da qual negou-se seguimento ao Apelo
Extremo defensivo (evento 8 do RE), com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Considerando que o presente Agravo Interno nada trouxe de novo que pudesse
reverter o entendimento adotado na Decisão ora agravada, mantenho-a em sua integralidade e
a submeto à apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos, a
saber:
"Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Defesa constituída do 3º Sgt Ex
LUCIANO LEMES DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da
Constituição Federal de 1988, contra o Acórdão prolatado em 2 de julho de 2024, nos autos
da Apelação (AP) nº 7000583-04.2022.7.00.0000 (evento 44 da AP).
Em ligeiro retrospecto, verifica-se que, em 2 de junho de 2022, nos autos da Ação Penal
Militar (APM) nº 7000219-65.2019.7.12.0012, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar julgou procedente
o pedido formulado na denúncia oferecida pelo Parquet das Armas para condenar o 3º Sgt Ex
LUCIANO LEMES DE OLIVEIRA, como incurso nas sanções do art. 206, caput, do CPM
(homicídio culposo), à pena de 1 (um) ano de detenção, com o regime inicial aberto, com o
direito de apelar em liberdade e com o benefício da suspensão condicional da execução da
pena 'sursis' (evento 206 da APM).
Em sessão de julgamento virtual realizada de 3 a 6 de junho de 2024, ao apreciar a
Apelação (AP) nº 7000583-04.2022.7.00.0000, esta Corte Castrense Superior, por
unanimidade, rejeitou a preliminar defensiva, de nulidade por cerceamento de defesa em
decorrência do indeferimento da oitiva de testemunha e, no mérito, por
unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo, mantendo-se a sentença condenatória
ora recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 38 da AP).
Intimada do Decisum, em 14 de julho de 2024, a Defesa constituída interpôs, em 2 de
agosto de 2024, o presente Recurso Extraordinário (eventos 51 e 52 da AP).
Em suas razões recursais (evento 1), a Defesa alega ter ocorrido o prequestionamento da
matéria, uma vez que, no julgamento da Apelação recorrida esta Corte manifestou-se sobre a
matéria em apreço no presente Recurso Extraordinário.
Aduz o Recorrente que o presente Apelo Extremo está revestido de repercussão geral, posto
que a decisão guerreada ofende os princípios constitucionais do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal (art. 5º, incisos LV e LIV, da CF/88) e os arts. 396 e 396-A
do CPP.
Sustenta que:
'[...] a defesa preliminar apresentada na Resposta à Acusação, durante o Evento 12 dos
autos de n. 7000219-65.2019.7.12.0012/AM, não foi reconhecida. A E. Corte Castrense
não aceitou as testemunhas apresentadas pela defesa no momento adequado, o que
impediu uma testemunha arrolada na defesa preliminar de participar de uma acareação
em um contexto de depoimentos testemunhais conflitantes, resultando em prejuízos ao
arcabouço probatório do acusado.'
7000719-30.2024.7.00.0000
40001368606 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao fim, a Defesa requer seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido para
determinar, in verbis:
'[...] 1. preliminarmente, seja admitido o presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO, pois
atendidos na plenitude os requisitos da repercussão geral sob o tema objeto da
discussão recursal e demais requisitos previstos em lei.
2. Seja CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO
para que resulte na cassação do Acórdão do STM na Apelação Criminal nº 7000583-
04.2022.7.00.0000, como consequência da Sentença na Ação Penal Militar nº 7000219-
65.2019.7.12.0012. Que seja declarada a nulidade do processo em razão do não
reconhecimento da Resposta à Acusação apresentada com as respectivas testemunhas,
conforme dispõe os arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal comum (CPP).
3. Que sejam considerados juntados como Instrução deste Recurso Extraordinário os
autos da Apelação nº 7000583-04.2022.7.00.0000 e da APM nº 7000219-
65.2019.7.12.0012, Que podem ser acessados no sistema E-PROC da Justiça Militar da
União.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões subscritas pelo
Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI (evento 6), opinou pelo não
conhecimento, e, no mérito, pelo desprovimento do Apelo Extremo defensivo.'
Relatado o essencial, decido.
O Recurso foi interposto tempestivamente. A irresignação mostra-se cabível e adequada, uma
vez que a petição foi proposta por parte legítima e interessada. Ademais, reputo por atendido
o requisito formal de admissibilidade relativo ao prequestionamento.
Não obstante, o presente Recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, que possibilitaria
o encaminhamento do Apelo Extremo ao Supremo Tribunal Federal. Vejamos.
De início, é oportuno transcrever a ementa do aresto recorrido, para melhor compreensão da
matéria trazida a lume no presente Recurso Extraordinário, in verbis:
'APELAÇÃO.
DEFESA.
PRELIMINAR.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INDEFERIMENTO DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS. REJEIÇÃO. HOMICÍDIO
CULPOSO. CONDUTA OMISSIVA. INOBSERVÂNCIA DE DEVER DE CUIDADO
OBJETIVO. RESULTADO LESIVO NÃO QUERIDO OU NÃO ASSUMIDO PELO
AGENTE. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE CONDUTA E RESULTADO.
PREVISIBILIDADE. PERFEITA ADEQUAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 206 DO CPM
C/C ART. 33, INCISO II, DO CPM. APLICAÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE
DIREITO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STM E DO STF. DESPROVIDO
O APELO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O Código de Processo Penal Militar (CPPM) estabelece os momentos e os prazos
processuais para que as testemunhas sejam arroladas pelas partes e ouvidas em juízo.
Qualquer inversão desse procedimento desvirtua o devido processo legal e macula a
paridade de armas entre as partes. O pedido da oitiva da testemunha mostrou-se
extemporâneo e precluso, segundo a inteligência do art. 417, § 2º, do CPPM, razão pela
qual o seu indeferimento não caracteriza cerceamento de defesa. A decretação de
nulidade processual, nos termos do art. 499 do CPPM, depende da demonstração de
prejuízo. Preliminar indeferida. Decisão por unanimidade.
2. O Apelante, na função de Auxiliar Técnico da Seção dos Serviços Gerais e
responsável pela condução do serviço de reparo, solicitou um militar voluntário para
realizar um corte em cabo de alta tensão, mesmo tendo ciência de que a esmerilhadeira
7000719-30.2024.7.00.0000
40001368606 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não era a ferramenta adequada, que encontrava-se sem o anteparo de proteção do disco
de corte e se encontrava ligada, inadequadamente, à voltagem de 220V No momento em
que o seu subordinado acionou o gatilho para iniciar a faina, ocorreu um forte
estrondo, causado pelo estilhaçamento do disco de corte, com a projeção de fragmentos
que lhe feriram gravemente o tórax e o pescoço, levando-o a óbito.
3. Presente todos os requisitos para a responsabilização do agente por crime culposo:
a) conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva; b) inobservância de dever de
cuidado objetivo; c) resultado lesivo não querido ou não assumido pelo agente; d) nexo
de causalidade entre conduta e resultado; e) previsibilidade; e f) tipicidade, conforme se
pode observar do disposto no art. 33, inciso II, do CPM.
4. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte e do STF, as penas alternativas
descritas no art. 44 do Código Penal comum não são aplicáveis no âmbito da Justiça
Militar da União, em face do princípio da especialidade do Direito Penal Militar.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.'
A defesa alega a presença de repercussão geral quando da existência de contrariedade
aos principios da isonomia, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
(art. 5º, incisos LV, LIV) e aos arts. 396 e 396-A do CPP.
Verifica-se dos argumentos apresentados, que a Defesa busca tão somente revolvimento de
matéria já analisada na Apelação, não demonstrando a existência de ofensa direta à
Constituição Federal.
Em uma breve análise aos autos em epígrafe, observa-se que o Acórdão guerreado apresenta
clara fundamentação acerca da matéria recorrida, mostrando-se descabida a alegação de que
o Decisum desta Corte teria afrontado os princípios do devido processo legal, do
contraditório, da ampla defesa e da isonomia e os arts. 396 e 396-A do CPP.
Sobre os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, ao apreciar
o ARE nº 748.371, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela inexistência de repercussão
geral, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de
normas infraconstitucionais, como na espécie (Tema 660 STF). Confira-se:
TESE
'A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se
atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado
no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.'
EMENTA
'Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada
aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.' (ARE nº
748.371 RG. Rel. Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 6/6/2013.) (Grifos nossos.)
Além disso, verifica-se atraída a aplicação do Enunciado nº 279 da Súmula de Jurisprudência
do STF: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
O Supremo Tribunal Federal continua na tese:
7000719-30.2024.7.00.0000
40001368606 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

'[...] na hipótese de suposta ofensa ao princípio do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, não há repercussão geral quando, para a análise dos
referidos princípios, for necessário o cotejo de matéria infraconstitucional, o que é
vedado por meio de Recurso Extraordinário.’, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
MATÉRIA
CRIMINAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA
CF. INOCORRÊNCIA. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula
279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. O Supremo Tribunal Federal já
assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do
devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada,
quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta
repercussão geral, o que inadmissível o recurso extraordinário.' (RE nº 748.371-
RG. Relator Min. GILMAR MENDES, publicado no DJe de 1/8/2013). (Grifos nossos.)
Quanto à suposta ofensa ao princípio da isonomia, a Defesa busca, tão somente e mais uma
vez, questionar o não reconhecimento da '[...] defesa preliminar apresentada na resposta à
acusação [...]', não demonstrando a existência de ofensa direta à Constituição Federal.
É cediço que as normas infraconstitucionais necessitam de estudo e de aplicação para a
análise da suposta ofensa. Cabe lembrar a Decisão do Supremo Tribunal Federal no ARE nº
1.146.761, cuja a ementa segue transcrita:
'AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL
E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO
AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA ISONOMIA.
[...] PRETENSÃO AO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. [...] AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE nº 1.146.761 AgR. Relator Min. LUIZ
FUX. Primeira Turma, publicado no DJe em 25/2/2019) (Grifos nossos.)
Note-se que a pretendida aplicação do principio da isonomia e dos arts. 396 e 396-A do
CPP encontra-se imbricada com a apontada violação ao devido processo legal, ao
contraditório e à ampla defesa, no contexto da suposta nulidade decorrente do indeferimento
do pedido defensivo de produção de prova testemunhal, o que impõe, consequentemente, a
aplicação do entendimento consolidado no Tema 660/STF em relação a todos os princípios
elencados pela Defesa.
Ao contrário do que defende a Recorrente, não se logrou êxito em demonstrar violação a
preceitos constitucionais no Acórdão vergastado, evidenciando, de certa forma, a intenção de
revolver questões já pacificadas pela Suprema Corte referentes à aplicação de norma
infraconstitucional.
De fato, a pretensão defensiva esbarra na consolidada jurisprudência da Excelsa Corte, que
entende pela inviabilidade do Recurso Extraordinário quando se mostrar imprescindível o
revolvimento de conteúdo fático-probatório, bem como o exame de normas de natureza
infraconstitucional, para demonstrar algum tipo de ofensa aos princípios pretensamente
violados.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Apelo Extremo em apreço e deixo de remetê-lo ao
Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de Processo
Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.".
7000719-30.2024.7.00.0000
40001368606 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo
Interno interposto pela Defesa constituída do 3º Sgt Ex LUCIANO LEMES DE OLIVEIRA,
mantendo irretocável a Decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº 7000534-
89.2024.7.00.0000, que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, negou
seguimento ao aludido Apelo Extremo.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368606v18 e do código CRC 3031b310.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 11/3/2025, às 20:33:15
7000719-30.2024.7.00.0000
40001368606 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR